Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. VÍNCULO ENTRE LOCADOR E IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCESSO EXTINTO POR SUPOSTA CLÁUSULA ARBITRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No julgamento do REsp 1.846.331/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “pelo contrato de administração imobiliária, o proprietário confia à administradora a gerência do imóvel visando, em geral, a locação do bem a terceiros, daí exsurgindo, portanto, duas relações jurídicas distintas: a primeira, de prestação de serviços, entre a administradora e o locador; e a segunda, de locação, entre o locador e o locatário, intermediada pela administradora. (...) A administradora atua como mandatária do locador na gestão do imóvel, inclusive - e especialmente - perante o locatário do bem, e, nessa condição, o locador, em regra, figura como destinatário final fático e econômico do serviço prestado pela administradora - como consumidor, portanto”.
2. A relação estabelecida entre a locadora e a administradora do imóvel (QuintoAndar) é, portanto, uma relação de consumo, cujo contrato firmado entre as partes não elege o juízo arbitral (ID 54787924). Ao contrário, a cláusula 24 dispõe que para “a resolução de quaisquer conflitos judiciais decorrentes deste contrato, fica eleito o foro em que estiver localizado o Imóvel alugado, prevalecendo sobre qualquer outro”.
3. O juízo arbitral foi estabelecido apenas no contrato de locação (ID 54787925) e se aplica exclusivamente à relação entre locador (em nome próprio ou representado pela imobiliária) e locatário, cujo vínculo não configura relação de consumo.
4. Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da cláusula arbitral. Os autos retornarão ao primeiro grau para regular processamento, pois com a réplica foram anexados documentos sobre os quais a ré não foi intimada a se manifestar, além do que há pedido de produção de novas provas.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
6. Sem custas ou honorários.